Tribunal: TJES
Processo: 5007090-02.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007090-02.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RULIAN FELIPP BARBOSA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5007090-02.2024.8.08.0012

Recorrente: RULIAN FELIPP BARBOSA FERREIRA

Recorrido: BANCO C6 S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9667953).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RULIAN FELIPP BARBOSA FERREIRA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que requer a concessão do benefício da justiça gratuita;
b)
que comprovou por meio de documento juntado aos autos a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes;
c)
que deve ser indenizado pelos danos morais sofridos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus a indenização por danos morais em razão da inclusão de seu nome, por parte do recorrido, junto ao cadastro de proteção ao crédito.

O autor ingressou com a presente ação visando a indenização por danos morais de suposta negativação indevida, advinda de um cartão de crédito que nunca utilizou.

O banco réu, em contestação, confessou a cobrança de valores, bem como a negativação. Todavia, alega que há ausência de responsabilidade da instituição financeira, pois eventual dano suportado pela parte autora é decorrente de sua própria conduta.

Com relação à negativação, como foi declarada a inexistência da dívida e demonstrado no documento de ID 9648218, juntado pela parte recorrente, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, resta comprovado o dano alegado.

Considerando os fatos acima narrados, verifico que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para fixar a condenação em danos morais no importe de R$10.000,00, eis que razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada apenas para
CONDENAR
a parte ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos em R$10.000,00 (dez mil reais), quantia a ser acrescida da Selic deduzido o IPCA desde a citação e da data do arbitramento apenas pela Selic.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator apenas quanto à fixação da verba indenizatória.

No tocante ao valor da indenização, é cediço que deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais razões, considerando o dano causado, a condição social e econômica de quem vai suportar o pagamento, a gravidade da ofensa e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

Cuida-se o referido valor, aliás, semelhante ao comumente arbitrado pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado em casos similares, conforme se observa:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A simples existência de inscrição irregular nos órgãos restritivos de crédito importa na violação de direitos da personalidade e afronta a honra e a imagem do indivíduo ao inferir-lhe conduta desonesta e imputar-lhe a qualidade de mau pagador, pelo que desnecessária a prova do efetivo prejuízo, que se presume. O dano moral existe in re ipsa, pois decorre da própria situação fática apresentada, qual seja, inscrição indevida do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito. 2 - Não havendo prova de alguma particularidade, além do documento de negativação, capaz de ensejar uma majoração do que normalmente é fixado o valor do dano moral para inscrição indevida, o quantum arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela exorbitante, de forma que deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] (TJES; Apl 0004872-27.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 03/09/2018; DJES 12/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE BANCO ITAU. UNIBANCO S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE CATARINA MACIEL DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] II - Comprovada a ocorrência de inscrição indevida em cadastro de proteção de crédito, configura-se o dano moral in re ipsa, cuja indenização deve ser reduzida para R$ 5.000,00, a fim de atender os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim reparar o dano sofrido e punir seu agente causador sem ensejar no enriquecimento ilícito do beneficiário. III - Recurso de BANCO ITAU - UNIBANCO S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso de Catarina Maciel dos Santos conhecido e improvido. (TJES; Apl 0003076-04.2014.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 20/08/2018; DJES 29/08/2018)

Logo,
dou provimento parcial ao recurso
para condenar a instituição bancária ao pagamento de R$ 5.000,00, “acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019).

Sem custas e honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, datado e assinado eletronicamente.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito